Tribunal: STF
Processo: HC 251765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Solano Rosa em favor de Alissa Marques Nespoli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao AREsp 2.775.916/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que a paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado a partir de suposições quanto a sua dedicação ao crime. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante aponta como ato coator o acórdão de não conhecimento de recurso especial com agravo (eDOC 4), interposto contra o acórdão de apelação.



    Todavia, seu fundamento é a aplicação incorreta da lei penal material aos fatos.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar a existência de óbice para o julgamento de agravo em recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes...”. (HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar as apontadas ilegalidades existentes no acórdão do Tribunal de Justiça (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente